Tribunal: TJSP
Processo: 1017069-28.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação. Ação reivindicatória. Revelia. Acolhimento. Ação promovida por compromissário comprador titular de compromisso irrevogável e irretratável, devidamente quitado e registrado no registro de imóveis. Ação adequada para retomada do bem. Anterior existência de ação possessória que não caracteriza litispendência e não impede ação reivindicatória. Fundamentos distintos das ações no juízo

Ementa:
Apelação. Ação reivindicatória. Revelia. Acolhimento. Ação promovida por compromissário comprador titular de compromisso irrevogável e irretratável, devidamente quitado e registrado no registro de imóveis. Ação adequada para retomada do bem. Anterior existência de ação possessória que não caracteriza litispendência e não impede ação reivindicatória. Fundamentos distintos das ações no juízo possessório e petitório. Menção genérica à usucapião no recurso. Exceção de usucapião. Não acolhimento. Exceção que depende da manifestação oportuna da parte. Preclusão. Revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados que inviabilizam alegação da exceção em grau recursal. Posse ad usucapionem que envolve questão de fato que deveria ser deduzida na contestação. Ausência dos pressupostos para acolhimento da exceção. Recurso improvido.